Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. ROUBO. CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Internamento e Reeducação cumulada com prisão domiciliar monitorada, benefício instituído pelo Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, especificamente quanto à vedação aplicável aos que cumprem pena por crimes contra a integridade física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo configura delito complexo que tutela múltiplos bens jurídicos: o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física da vítima.
4. A vedação estabelecida no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015 alcança os apenados que cumprem pena por crimes contra a integridade física, categoria na qual se enquadra o crime de roubo.
5. A expressão "não esteja cumprindo pena" por crimes contra a integridade física refere-se à totalidade da execução penal em curso, não a delitos individualmente considerados.
6. O emprego de arma branca e a ocorrência de violência física efetiva demonstram o potencial lesivo concreto à integridade física das vítimas.
7. A concessão do benefício de saída antecipada exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a ausência de impedimentos expressos no ato normativo regulamentador.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157 do Código Penal; Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944056, 0741177-91.2024.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti; Acórdão 1798878, 0743856-98.2023.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Relator Esdras Neves.